Tribunal: TJDFT
Processo: 0742180-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742180-52.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIANA OLIVEIRA DE SOUZA AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por Mariana Oliveira de Souza contra a decisão de ID 144678864 pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante nos autos do Mandado de Segurança Cível n. 0745593-70.2022.8.07.0001. Na ocasião, o Juízo indeferiu a liminar, pleiteada para que fosse determinado ao impetrado, ora agravado, que apresentasse resposta fundamentada ao recurso administrativo e que fornecesse as filmagens realizadas no dia da prova, bem como para que a impetrante, ora agravante, retornasse “[...] ao processo seletivo, ficando disponível para convocação conforme nota obtida no certame [...]”, sob os seguintes fundamentos: [...] A tela de id. 144109798 indica ter havido protocolo de recurso administrativo; todavia, não identifica o recorrente; tampouco o teor e o pedido do recurso. Ao revés, a princípio, a análise do referido documento desvela nenhuma fundamentação no campo “4- ARGUMENTO DO RECURSO”, o que, em tese, implicaria o indeferimento da irresignação, a teor do que dispõe o item 9.4 a) do edital de abertura (id. 144109799). Tal quadro, embora não encerre certeza sobre a sorte do recurso em questão, ao menos torna duvidosa a relevância do direito vindicado, o que impede a concessão da ordem liminar, a teor do que prevê o art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009. Ademais, no tocante ao risco de ineficácia da medida, a impetrante não trouxe maiores informações, tampouco documentos, a desvendar o atual estágio do certame, de modo que não se pode pressupor o perigo de esgotamento de vagas antes do encerramento deste processo, o qual, como se sabe, tem rito abreviado. Diante desse quadro, em análise sumária – própria desta fase ainda incipiente da marcha processual –, não se evidencia fundamento relevante a amparar o suposto direito da impetrante, muito menos risco de ineficácia da medida, razão pela qual indefiro a liminar pretendida. Notifique-se a autoridade coatora a prestar informações no prazo de 10 dias (art. 7o, I, da Lei n. 12.016/2009). Outrossim, dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada (AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE – ADAPS), enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito (art. 7o, II, da Lei n. 12.016/2009). [...] (ID 144678864 – negrito no original). Nas razões recursais, a agravante informa que foi eliminada do processo seletivo do Programa Médicos pelo Brasil sem que lhe fosse oportunizado o contraditório e a ampla defesa, pois o agravado não fundamentou esse resultado, tendo se limitado a registrar que o motivo foi a ofensa ao item 7.3.20, alínea “e”, do Edital[1], não forneceu a filmagem realizada durante a prova nem respondeu ao recurso administrativo por ela interposto há cerca de um mês. Noticiou, ainda, que a plataforma digital do agravado não viabiliza o acompanhamento da tramitação do recurso e que o processo seletivo está em andamento, tendo sido realizada a segunda convocação no dia 2/12/2022. Com base em tais argumentos, ao sustentar a existência da probabilidade do direito e do perigo da demora, visto que a as vagas podem ser preenchidas antes do julgamento final da demanda, bem como a reversibilidade da tutela, requer a antecipação da tutela para que seja determinado ao agravado que responda ao seu recurso de forma fundamentada e que lhe forneça acesso às filmagens do dia da prova, bem como para que retorne ao processo seletivo com a nota obtida (ID 42151412). Preparo regular. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil prevê ser possível ao Relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do art. 300 da mesma norma, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Pois bem. Conforme relatado, o Juízo de 1o Grau indeferiu a liminar vindicada por não ter a impetrante, ora agravante, se desincumbido de comprovar que foi ela a autora do recurso administrativo interposto perante o agravado, “[...] tampouco o teor e o pedido do recurso” (v. documento de ID 42151428). Por outro lado, a agravante afirma que a plataforma digital do agravado não viabiliza acesso ao conteúdo do documento, o que pode ter motivado a precariedade da instrução processual. Importante registrar, também, que não foi localizado prazo para resposta da banca examinadora no Edital N°02/2022/ADAPS (ID 42151433) – o que, por óbvio, não pode inviabilizar a classificação da agravante caso o seu pleito administrativo seja deferido. Em vista disso, adiro à fundamentação de origem e entendo que a agravante não comprovou a probabilidade de provimento do recurso. A respeito do perigo da demora, também entendo não estar patente, pois a agravante, apesar de ter apontado a convocação de mais uma turma para prosseguir no certame, não demonstrou o risco real de esgotamento de vagas antes do julgamento Mandado de Segurança. Por fim, não é demais ressaltar que o entendimento ora esposado será reavaliado quando do exame de mérito pelo eg. Colegiado da 2a Turma Cível. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 13 de dezembro de 2022. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] “7.3.20 Terá a sua prova anulada e será automaticamente eliminado do Processo Seletivo o candidato que, durante a aplicação das provas:[...] e) fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer local; [...]” (ID 42151433).